Tribunal: TJDFT
Processo: 0715164-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. TRÁFICO INTERESTADUAL. ACUSADO QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
2. O paciente foi flagrado no Aeroporto Internacional de Brasília, em escala, de Manaus/AM a Salvador/BA com 8kg de Skank, estimada em meio milhão de reais.
3. A elevada quantidade de droga, o tráfico interestadual e o fato de o paciente não possuir nenhum vínculo com o distrito da culpa, já que reside em localidade distante, evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, aptas a justificar a segregação cautelar.
4. A presença de condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.